Tribunal: TJSP
Processo: 2073712-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado - Art. 157, § 2o, inc. II e V, do CP – Alega constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que se encontra preso cautelarmente desde 14/10/2019 e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO – Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado - Art. 157, § 2o, inc. II e V, do CP – Alega constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que se encontra preso cautelarmente desde 14/10/2019 e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO – Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073712-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA e Paciente VINICIUS
INÁCIO MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a
ordem impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
2
Habeas Corpus n.o 2073712-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Dr.a Fernanda Gabriele Moraes Caldas de Souza
Paciente: Vinicius Inácio Magalhães
Impetrado: MM. Juiz da 28a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.745
HABEAS CORPUS Roubo Majorado - Art. 157,
§ 2o, inc. II e V, do CP Alega constrangimento
ilegal em face do excesso de prazo na formação da
culpa,
haja
vista
que
se
encontra
preso
cautelarmente desde 14/10/2019 e ainda não houve
o encerramento da instrução processual NÃO
VERIFICADO Princípio da razoabilidade - um
exame superficial dos autos é suficiente para a
percepção de que a demora na formação da culpa
decorre de circunstâncias peculiares da causa, e
não do descaso ou desídia do Magistrado de
Primeiro Grau.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vinicius
Inácio Magalhães, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 28a Vara
Criminal da Comarca da Capital como autoridade coatora, nos autos da
ação penal n.o 1523854-32.2019.8.26.0050.
Aduz a impetrante que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 14/10/2019, em razão de suposta infração ao artigo
157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, por fato ocorrido em
21/03/2019, na companhia do corréu Jonata Henrique Melquiades de
Carvalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
3
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto flagrante o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que
a denúncia foi recebida em 19/08/2019, com audiência designada para
12/12/2019, todavia, foi redesignada por duas vezes sem que o paciente
tivesse dado causa, com previsão para ocorrer em 28/04/2020, todavia
provavelmente restará adiado novamente diante da suspensão dos
julgamentos em razão do coronavírus.
Aduz que já ultrapassado o prazo máximo de 60 (sessenta)
dias previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, bem como o
previsto nos Tratados Internacionais ratificados, como o Pacto de San José
da Costa Rica em seu artigo 7, item 5, sendo de rigor a restauração do
status libertatis do paciente.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo
em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fla. 1/8).
O pedido liminar foi indeferido em sede do Plantão
Judiciário de 2a Instância (fls. 323/324), secundado por este relator, sendo
dispensadas informações da digna autoridade judiciária, apontada como
coatora (fls. 326/327).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 331/337).
Este, em síntese, é o relatório.
Segundo consta da denúncia, in verbis:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de março do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
4
corrente ano, por volta das 16:00 H, na rua Irmão Gonçalo, 146, Vila Madalena, nesta
cidade, após prévio conluio e com identidade de propósitos, VINICIUS INACIO
MAGALHÃES, JONATA HENRIQUE MELQUIADES DE CARVALHO e outros dois
elementos, não identificados, subtraíram para si R$ 200,00; € 50,00; uma aliança; um
par de brincos; outras joias e um aparelho de telefone celular Apple iPhone 6 de
Marilene Barbosa Rodrigues; e um aparelho de videogame Microsoft X-Box; uma
câmera Gopro; um aparelho de som Bluetooth; uma pistola tipo airsoft Rossi; seis
garrafas de bebidas alcoólicas diversas; uma mala; três mochilas; três vidros de
perfumes e um aparelho de DVR de Márcio Bolognini, mediante grave ameaça contra a
primeira vítima e contra Ivonete Maria da Conceição, mantidas em poder dos agentes
com a liberdade restrita.
“Segundo se apurou, Ivonete trabalha como empregada doméstica
para Bolognini e Marilene e, quando abriu a porta da garagem da casa para sair,
Magalhães, Carvalho e um terceiro agente a abordaram, anunciaram o assalto e
perguntaram quem mais estava no imóvel. Em seguida, os mesmos ladrões entraram na
casa com Ivonete, renderam também Marilene, armaram-se com facas encontradas no
local e mandaram baixar as persianas. Bolognini não estava presente.
“Enquanto amaçavam patroa e a empregada com as facas, os
indiciados e o terceiro agente reviraram o imóvel em busca de bens, conversando por
celular com um comparsa que os aguardava em um veículo. Após reunirem o que
encontraram, evadiram-se.
“Compulsando fotografias do banco de dados da Polícia Civil,
Ivonete reconheceu os indiciados sem nenhuma dúvida.
“Ao cumprirem mandado de prisão temporária de Magalhães,
policiais civis encontraram parte do produto do roubo em seu poder e em poder do seu
conhecido Bruno Dantas Pereira (cf. boletim de ocorrência de fls. 36/39 e auto de fls.
40/42).
“Interrogado, Magalhães silenciou.
“Carvalho também teve a prisão temporária decretada e, capturado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
5
também se calou.
“As vítimas não confirmaram o reconhecimento de Magalhães ao
verem-no pessoalmente, mas exame papiloscópico encontrou impressões digitais dos
dois indiciados no local do crime (cf. laudo de fls. 13/29)”.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, ao contrário do asseverado pela defensora
impetrante, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, senão
vejamos.
Conforme se depreende do feito originário, em 09/08/2019
foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 78/80). Em 12/08/2019
foi oferecida denúncia em face do paciente e do corréu dando-os como
incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal (fls. 91/92), a
qual foi recebida em 19/08/2019, oportunidade em que foi mantida a prisão
preventiva do paciente (fls. 111).
O paciente apresentou resposta à acusação em 21/09/2019
(fls. 173/177). Por decisão proferida em 25/09/2019 foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2019 (fls. 183).
O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi
cumprido em 14/10/2019 (fls. 201/203).
Na audiência realizada no dia 12/12/2019, foram ouvidas a
vítima Marcio Bolognini e as testemunhas de acusação Angelo Aparecido
Torres e Silvio Cavallaro Lino, ausente a vítima Marilene Barbosa
Rodrigues, a testemunha de acusação Ivonete Maria da Conceição e a
testemunha de defesa Júnior Melquiardes dos Santos. No mesmo ato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
6
designada audiência em continuação para o dia 23/01/2020 e indeferido o
pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do
paciente sob a alegação de excesso de prazo (fls. 272/274).
Na audiência realizada no dia 23/01/2020, foi ouvida a
testemunha de acusação Ivonete Maria da Conceição, ausente a testemunha
de acusação Marilene Barbosa Rodrigues, que seria ouvida por carta
precatória na Comarca de Recife/PE, em 04 de março 2.020, bem como a
testemunha de defesa Marcos Teruki Komeno, embora requisitado (fls.
298/299).
Por decisão proferida em 30/01/2020, foi determinada a
expedição de ofício ao juízo deprecado da comarca de Recife-PE para que
a audiência lá designada para o dia 04 de março de 2020 seja feita por
videoconferência,
inclusive
para
possibilitar
a
realização
de
reconhecimento dos dois réus pela vítima. Na mesma decisão foi
indeferido pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do
paciente sob a alegação de excesso de prazo e designada audiência em
continuação para o dia 12/03/2020 (fls. 301).
No dia 04/03/2020 a vítima Marilene Barbosa Rodrigues foi
ouvida por carta precatória na comarca de Recife-PE (fls. 315).
A audiência designada para o dia 12/03/2020 não se
realizou em razão da ausência das testemunhas de defesa. No mesmo ato
foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela
defesa do paciente sob a alegação de excesso de prazo e designada
audiência em continuação para o dia 28/03/2020 (fls. 317/319).
Em 23 de março de 2020, com o objetivo de prevenir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
7
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), foi instituído o Sistema
Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de Justiça de São
Paulo, por meio do Provimento CSM no 2549/2020, ficando proibido o
acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo até a data de 30
de abril de 2020, prazo este estendido para 15 de maio de 2020, pelo
Provimento CSM no 2554/2020.
O corréu Jonata Henrique requereu a concessão da prisão
domiciliar, com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, que restou
indeferida por r. decisão proferida em 02/04/2020, sob o seguinte
fundamento:
"1) Acolho o respeitável parecer ministerial de fls. 329 e
reitero decisão judicial de fls. 318/319 para o fim de indeferir o pedido de
liberdade de fls. 322/326, acrescentando que o excesso de prazo se
encontra dentro dos limites da razoabilidade. Ademais, a gravidade dos
fatos narrados na denúncia e a diversidade dos antecedentes criminais de
ambos os réus sugerem ousadia, periculosidade e personalidades voltadas
para a prática de crimes graves, bem como que a liberdade de ambos
colocaria em risco a ordem pública. 2) Em 30 dias, tornem os autos
conclusos para deliberações. Int." (fls. 332).
Dessa forma, em decorrência da pandemia pelo Covid-19, a
audiência em continuação designada para 28/03/2020 também não foi
realizada, aguardando-se o restabelecimento do funcionamento regular da
atividade forense, em caráter presencial, para que seja designada nova data
para a conclusão da instrução criminal.
Oportuno consignar que o feito em questão apresenta certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
8
complexidade, na medida em que foram expedidas cartas precatórias tanto
para a citação dos acusados quanto para a oitiva de uma das vítimas na
comarca de Recife/PE, situação que, por si só, demanda maior
elastecimento dos prazos processuais, mormente porque o cumprimento
dos atos deprecados não estão subordinados à autoridade ora impetrada.
Além disso, a prova acusatória se encontra concluída,
aguardando-se somente a oitiva das testemunhas de defesa arroladas pelos
acusados.
Assim, não há se falar em excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal, pois em nenhum momento, durante o
tramitar do procedimento, o juízo monocrático deu causa ao atraso, dando
regular seguimento aos trâmites processuais.
A ausência das testemunhas arroladas pela defesa do
paciente, ainda que determine a dilação do prazo para o encerramento da
instrução processual, tal fato, por si só, não pode ser imputado ao
magistrado a quo, porquanto trata-se de particularidade que de forma
alguma macula a sua atuação, máxime em face das providências já
adotadas com vistas à continuação da colheita da prova oral, designando-se
audiência em continuação para 28/03/2020, que não se realizou em razão
da instituição do trabalho remoto entre 25/03 a 15/05/2020, para prevenção
e contenção da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).
Nesse sentido.
"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PLEITO DE SOLTURA. ART. 33 DA LEI No 11.343/06. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
9
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INSTRUÇÃO
JÁ
INICIADA.
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO, EM CONTINUAÇÃO, AGENDADA PARA DATA
PRÓXIMA (24/03/2020), QUE NÃO SE REALIZOU POR RAZÕES
ALHEIAS
À
VONTADE
DO
MAGISTRADO
(SUSPENSÃO
DA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS - PORTARIA No 497/2020 DO TJCE). Ordem conhecida
e denegada." (TJCE, HC no 0622650-52.2020.8.06.0000, Rel. Des.a
Francisca Adelineide Viana, 2a Câmara Criminal, j. 22/04/2020).
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços
inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em
constrangimento ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do
feito vem ocorrendo, em prazo que se afigura, ao menos por ora razoável,
não restando infringidos.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE
ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da
instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto
variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
10
se que a instrução criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa
não está caracterizado. 3. Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA do STJ, julgado em 28/06/2007, DJ
13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2,
Relator Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação
unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando
o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes
processuais não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais
o
princípio
da
razoabilidade
se
amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos
é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa
decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia
do Magistrado de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora
e não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
11
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução
há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais
não assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora
na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO Processo penal Excesso de prazo. O direito,
como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua
vez, constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da
década de 40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão
do Inquérito Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo da conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples
raciocínio de lógica formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz
Vicente Cernicchiaro J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão
preventiva em face do excesso de prazo na formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073712-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36.745
12
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR